Tribunal: TJDFT
Processo: 0725123-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA/DF E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA/DF. MAUS TRATOS A CÃO. NOVA REDAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA PENA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA/DF
1. A conduta supostamente criminosa imputada ao autor do fato ocorreu em 10/03/2020, portanto, antes da mudança promovida pela Lei no 14.064, de 29/092020, quel alterou a Lei no 9.605/98 para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato.
2. A lei penal não pode retroagir para prejudicar o autor dos fatos, e constatado que a pena máxima em abstrato prevista para o delito em apuração é de um ano, artigo 32, caput, da Lei 9605/98, é competente para julgamento do feito o Juízo do Segundo Juizado Especial do Gama/DF.
3. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitado, do SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA/DF.